Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE VALORES. EXCESSO RETIDO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE AJUSTE DE REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional.
3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
4. Não demonstrado o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo.
5. Recursos conhecidos e não providos.